Tribunal: STF
Processo: HC 56729
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
IMPRONUNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMARIA - ARTS. 409 E 411 DO CPP.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU, NÃO PORQUE INEXISTISSE CRIME EM TESE, MAS POR TER
ENTENDIDO O JUIZ NÃO PROVADO O DOLO DO AGENTE, IMPÕE O RECURSO EX
OFFICIO. A IMPRONUNCIA SÓ DEVE SER ADMITIDA, NO CASO DE NÃO TER
FICADO PERFEITAMENTE PROVADA A EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL, NA SUA
MATERIALIDADE OU DE NÃO HAVER UMA INDICAÇÃO SUFICIENTE DE AUTORIA.
HC INDEFERIDO.